Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725752-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WANIA CARLA ROCHA D E S P A C H O Ciente da petição anterior. Contudo, encontra-se exaurida a competência desta Relatoria com o julgamento do agravo de instrumento. Advirto, outrossim, que o pedido de concessão de benefícios da justiça gratuita à parte agravada deve ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora